Tribunal: STF
Processo: AI 349505
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DISCIPLINA
EM LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA. INVIABILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        O exame de eventual ofensa à Constituição no acórdão
que conclui pela impossibilidade de aferir-se a legitimidade de
procedimento de liquidação extrajudicial de instituição
financeira implica análise prévia da legislação ordinária que
disciplina a espécie, o que inviabiliza o recurso
extraordinário por configurar hipótese de ofensa indireta à
Carta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.